Tribunal: TJSP
Processo: 1028845-08.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. Pretensão de reconhecimento de nulidade do processo de conhecimento de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de posse em que a parte ora apelante constou como ré. Litispendência não configurada. Arguição de nulidade do acórdão proferido na referida demanda ante a exigência de formação de litisconsórcio ativo necessário. Descabimento.

Ementa:
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. Pretensão de reconhecimento de nulidade do processo de conhecimento de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de posse em que a parte ora apelante constou como ré. Litispendência não configurada. Arguição de nulidade do acórdão proferido na referida demanda ante a exigência de formação de litisconsórcio ativo necessário. Descabimento. Exegese dos artigos 267 e 1.314, ambos do Código Civil. Litigância de má-fé não caracterizada. Sentença mantida. Recurso não provido.